Tribunal: TJDFT
Processo: 0721488-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO. VALOR. INADIMPLEMENTO. PODER GERAL DE CAUTELA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS.
1. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).
2. O mero inadimplemento não constitui requisito suficiente para autorizar o bloqueio de ativos do suposto devedor antes de viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. É necessária a demonstração de elementos idôneos que indiquem eventual risco de inadimplemento dos valores supostamente devidos, cuja análise somente será viável em Juízo de cognição exauriente.
4. Recurso conhecido e não provido.